Tribunal: TJSP
Processo: 2104778-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE O VALOR DA MULTA MORATÓRIA - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – Exceção de não executividade apresentada pela empresa-executada em que se alega a suposta ilegalidade dos índices de juros mora exigidos pelo Fisco Paulista com esteio no art. 96, da LE no 6.374/89, com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE O VALOR DA MULTA MORATÓRIA - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – Exceção de não executividade apresentada pela empresa-executada em que se alega a suposta ilegalidade dos índices de juros mora exigidos pelo Fisco Paulista com esteio no art. 96, da LE no 6.374/89, com a redação atribuída pela LE no 13.918/2009 – impertinência – débitos fiscais de ICMS que se referem a fatos geradores ocorridos após a vigência da LE no 16.497/2017, legislação esta que adequou a taxa dos juros de mora dos débitos estaduais aos índices federais, corrigindo o vício até então existente e previsto pela LE no 13.918/2009 – incidência cumulada de juros de mora e de multa moratória – legalidade – inexistência de caráter confiscatório ou de punição/remuneração pelo mesmo fato (bis in idem) – a multa moratória se presta a punir o devedor pelo inadimplemento do débito no tempo devido; já os juros se prestam a remunerar o credor pelo período em que persiste a situação de inadimplência – decisão que rejeitou o incidente executivo mantida, por fundamento diverso. Recurso desprovido.